Tribunal: TJMT
Processo: 1006232-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006232-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[ELISMAR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.220.271-50 (ADVOGADO), ELISMAR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.220.271-50 (IMPETRANTE), JABES MULLER JOSE DE BRITO - CPF: 020.239.481-69 (PACIENTE), DIONIS DIONATAS SARAIVA DE FREITAS - CPF: 028.609.281-62 (PACIENTE), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL N.

1006232-23.2026.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: ELISMAR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA

PACIENTE: DIONIS DIÓNATAS SARAIVA DE FREITAS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO E ARTEFATO EXPLOSIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI GRAVE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática de delito envolvendo posse de arma de fogo de uso restrito e artefato explosivo, apreendidos durante cumprimento de mandado de prisão temporária no contexto de investigação de crimes graves, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública, ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na apreensão de granada de uso militar e arma de fogo de uso restrito, evidenciando a gravidade concreta da conduta.

O contexto fático revela inserção do agente em investigação de elevada complexidade, envolvendo crimes violentos com utilização de artefatos explosivos, o que demonstra acentuada periculosidade.

O modus operandi empregado e o potencial lesivo dos instrumentos apreendidos justificam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco concreto à coletividade.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Não há ilegalidade por ausência de fundamentação, pois a decisão judicial expõe elementos individualizados e concretos que evidenciam o periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A apreensão de arma de uso restrito e artefato explosivo constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. O modus operandi grave e a inserção em contexto criminoso complexo evidenciam a periculosidade do agente e autorizam a custódia cautelar. 3. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando não suficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 200248/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, HC no 00000000000001072893, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 20.02.2026; TJMT, HC no 1005479-66.2026.8.11.0000, j. 17.03.2026; TJMT, HC no 1008609-64.2026.8.11.0000, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar em favor de
Jabes Muller José de Brito
e
Dionis Diónatas Saraiva De Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças/MT, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva nos autos do processo n. 1000270-29.2026.8.11.0029.

O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, baseando-se em gravidade abstrata e em fatos de outra competência que já possuem decreto prisional próprio (temporária).

Alega que os pacientes são empresários do ramo de grãos, possuem residência fixa em Primavera do Leste/MT e que o delito de porte não envolveu violência ou grave ameaça.

Destaca, ainda, a situação peculiar do paciente Jabes, pai de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, cuja presença seria imprescindível para o tratamento do menor, pleiteando a extensão de benefícios humanitários.

Requer, liminarmente, a revogação da preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, inclusive a prisão domiciliar.

O pleito liminar foi
indeferido
(ID346633374) e aportaram aos autos as informações da autoridadeapontada comocoatora (ID347152399).

Sobreveio decisão do Juízo de origem (ID 349398871), que substituiu a prisão preventiva de
Jabes Muller José de Brito
por prisão domiciliar, em razão da necessidade de cuidados com filho menor com TEA. Diante disso, a Relatoria extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto a esse paciente, mantendo o prosseguimento do writ apenas em relação a
Dionis Diónatas Saraiva de Freitas
. (ID 349726387).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pela
denegação
da ordem, ao fundamento de que a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de armas de fogo e artefatos explosivos de alto potencial lesivo em operação interestadual, bem como pela periculosidade do paciente, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a custódia cautelar.

É o relatório. Peço dia para julgamentovirtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026